Tribunal: TJSP
Processo: 2148256-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que determinou a abstenção do corte de vários serviços considerados essenciais, com esteio em crédito concursal, dentre eles, o de convênio de fornecimento de medicamentos. Inconformismo. Acolhimento. Embora possível a aplicação extensiva da Súmula 57, deste E. Tribunal de Justiça, para os casos de planos de saúde, no caso sob estudo, de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que determinou a abstenção do corte de vários serviços considerados essenciais, com esteio em crédito concursal, dentre eles, o de convênio de fornecimento de medicamentos. Inconformismo. Acolhimento. Embora possível a aplicação extensiva da Súmula 57, deste E. Tribunal de Justiça, para os casos de planos de saúde, no caso sob estudo, de convênio para a compra de medicamentos, não há prestação de serviço médico, que autorize a medida excepcional. Ademais, não é dado obrigar terceira a arcar com o subsídio devido pela recuperanda, em favor dos seus empregados, para se sujeitar, depois, ao concurso de credores. Possibilidade de interrupção do serviço, sem prejuízo das atividades das recuperandas, sobretudo porque há parcela extraconcursal não paga. Litigância de má-fé, por parte das agravadas, não evidenciada. Decisão reformada. Recurso provido.